Tribunal: TJDFT
Processo: 0718458-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NATUREZA RELATIVA. PARTE INTIMADA PARA OPTAR POR OUTRO FORO. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 33 DO STJ. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. Sendo a competência fixada com base no critério territorial, não é permitido o exame da matéria de ofício pelo Magistrado, mesmo que por via transversa, intimando a parte autora para se manifestar sobre possível incompetência quando da distribuição do feito.
2. A incompetência relativa não pode ser declinada de ofício, mesmo que por via transversa, ou seja, intimando-se a parte para optar por outro foro, consoante prevê a Súmula n.o 33 do STJ.
3. Nos termos do artigo 64, do CPC a incompetência, absoluta ou relativa, será alegada como questão preliminar de contestação, pois do contrário, opera-se o fenômeno da prorrogação (art. 65, do CPC), restando, por consequência obstada a declinação de ofício de competência territorial.
4. DECLARADA A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.